Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740329-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO FRANCO CUSTODIO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 61055276, o recorrente RICARDO FRANCO CUSTÓDIO requer a restituição do prazo para impugnar a decisão de ID no 59895266, em razão do patrono não ter sido intimado. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo, visto que, consoante certidão de ID no 61300174, a decisão de ID no 59895266 foi disponibilizada no DJE em 7/6/2024, tendo constado o nome do causídico Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007